Tribunal: TJDFT
Processo: 0031927-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031927-58.2013.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE MORAIS MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INÉPCIA. REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. REPASSE NA PLANTA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM. 1. A Lei 13.105/15, em vigor desde de 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Afastam-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência da Justiça Comum e de denunciação da lide em relação ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo adquirente, a título de juros de obra à Caixa Econômica Federal, visto que tal pretensão se ampara na possível responsabilidade das empresas apelantes pelos danos advindos da impontualidade, no cumprimento da obrigação assumida no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. 3. Reconhece-se a legitimidade passiva da empresa participante do grupo econômico responsável pela execução da obra. Assim, à luz da teoria da aparência prevista no diploma consumerista, as empresas devem responder solidariamente pelos danos que causarem. 4. Cabe ao autor suscitar as questões a que se pretende judicializar, trazendo aos autos os fundamentos de fato e de direito, bem como indicando os pontos controvertidos, inclusive a fim de viabilizar o direito de defesa, sob pena de ser reconhecer a inépcia da inicial. 5. Os lucros cessantes são devidos pela simples mora contratual na entrega da obra, representando os danos materiais experimentados pelo consumidor por todo o período em que deixou de usar, fruir ou gozar do imóvel, nos termos do que dispõe o art. 402 do Código Civil. 6. Embora caracterizada a abusividade na cobrança de repasse na planta, a devolução dessa quantia de ser realizada pelas apeladas de forma simples, mormente porque o pagamento em dobro, previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração da má-fé. 7. A legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo n° 1.599.511/SP. 8. Configura dano moral indenizável, o atraso na entrega de imóvel que vulnera o consumidor em seu direito fundamental à moradia, à paz e à dignidade da pessoa humana. 9. Preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência, denunciação da lide e inépcia rejeitadas. 10. Preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo autor acolhida. 11. Recurso do réu conhecido e desprovido. 12. Recurso do autor conhecidos e parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884 e 994, ambos do Código Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito. Apontam divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRS, a fim de comprová-la. Pugnam, ademais, com indicação de existência de divergência jurisprudencial, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, e o afastamento da condenação ao pagamento dos valores de lucros cessantes cumulativamente com aplicação da cláusula penal. Defendem a inviabilidade da reversão de cláusula penal moratória em favor do adquirente, bem como não haver prova do dano material. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 884 e 994, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Igualmente não merece trânsito o apelo especial quanto às teses relativas ilegitimidade passiva de uma das recorrentes, o pleito de afastamento da condenação ao pagamento dos valores de lucros cessantes cumulativamente com aplicação da cláusula penal e dos danos materiais, bem como a inviabilidade da reversão de cláusula penal moratória em favor do adquirente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, “(...) 2. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1650260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). E, ainda, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030